Tribunal: TJES
Processo: 5006012-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

2.
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine.

3.
Os aclaratórios não se prestam para dedução do inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006012-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR PETERS

AGRAVADO: GILTON JACOB

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

2.
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine.

3.
Os aclaratórios não se prestam para dedução do inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006012-14.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

VALMIR PETERS

EMBARGADO: GILTON JACOB E OUTRO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALMIR PETERS
, em face do acórdão de ID4985859, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo incólume o
decisum
quanto à rejeição de exceção de pré-executividade
.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID5285912, o embargante sustenta que o auto de arrematação do processo originário apenas foi assinado pelo arrematante e pelo leiloeiro, não tendo anuência do Magistrado, não estando o ato perfeito e acabado, deixando aberto prazo para remissão, o que afasta a consolidação da propriedade pelo arrematante.

Por fim, justifica a oposição dos aclaratórios para efeito de prequestionamento.

Em contrarrazões de ID 5550227, os embargados aduzem não ter sido demonstrada qualquer contradição, omissão e obscuridade no acórdão prolatado, restando inviável a rediscussão da matéria, já que a arrematação foi consolidada pela decisão de fls. 115 dos autos originários, datada de 18/10/2016.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisar o seu mérito.

Pois bem. Cumpre rememorar que o prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado, sendo que o embargante tenta, nesta via, rediscutir a solução judicial, pretensão esta rechaçada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

A bem da verdade, além do acórdão ter se pronunciado de forma clara sobre todas as questões submetidas pelas partes, o entendimento do c. STJ, é no sentido de que
“
o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais
”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Ademais, em que pese a combatividade do embargante, tenho que os embargos de declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo daquele com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal.

Destaque-se inclusive que no acórdão de ID 4985859 restou assentado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA ADUZIDA APÓS A ARREMATAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o Magistrado
a quo
tenha rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada, por suposto não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural,
necessário se faz observar que o imóvel objeto de discussão nos autos fora levado a leilão em praça pública na data de 30/06/2016 (fl. 93), havendo auto positivo de arrematação à fl. 97, devidamente assinado pelo arrematante, cujo valor respectivo fora depositado nos autos (fl. 101), havendo, por sua vez, decisão consolidando a arrematação realizada à fl. 115, a qual fora devidamente publicada na data de 24/10/2016 (fl. 116v).

2. Tais circunstâncias deflagram importantes consequências jurídicas, porquanto o c. STJ já sedimentou que
com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros, fato este que obsta a apreciação da alegação de impenhorabilidade do bem, na medida em que o mesmo não mais integra o patrimônio do devedor
, diante da alienação judicial ocorrida. Sendo assim, a pretensão de declaração de nulidade da penhora, por se tratar o bem de suposta pequena propriedade rural, destinada ao alegado sustento de sua família, não comporta acolhimento nesta oportunidade, dada a patente preclusão da matéria. Grifei.

É entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos em
bargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.